Tribunal: STF
Processo: HC 142576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crimes ambientais. Interceptação telefônica. Ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida extrema. Não ocorrência. Recurso não provido.



    1. A imprescindibilidade da medida para as investigações foi devidamente motivada na representação formulada pela autoridade policial e encampada pelo juízo de primeiro grau.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.